Tribunal: TJMT
Processo: 1008869-54.2022.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008869-54.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[WILIAN SILVA - CPF: 716.949.011-06 (APELANTE), JOSE AECIO PIRES SALOME - CPF: 241.118.481-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LYNDOLFO TIAGO OLIVEIRA LEITE - CPF: 020.053.591-90 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY SILVA DE PORTUGAL DIAS - CPF: 731.041.751-87 (TERCEIRO INTERESSADO), L. G. D. S. - CPF: 061.819.211-50 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1008869-54.2022.8.11.0042

APELANTE: WILIAN SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO [ART. 157,
CAPUT
, C/C ART. 61. I, AMBOS DO CP] – PENA SUPERIOR A 4 [QUATRO] ANOS E INFERIOR A 8 [OITO] – RÉU MULTIRREINCIDENTE – REGIME INICIAL FECHADO – ALMEJADO ABRANDAMENTO PARA O SEMIABERTO – DESCABIMENTO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA, EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ – RECURSO DESPROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“A jurisprudência do STJ é iterativa no sentido de que, ainda que o condenado ostente circunstâncias judiciais favoráveis e o quantum de pena aplicada seja superior a 04 (quatro) anos e não exceda a 08 (oito) anos, justifica-se o regime inicial fechado, quando este for reincidente”
[STJ - AgRg no HC n. 695.991/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 17/11/2021]

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1008869-54.2022.8.11.0042

APELANTE: WILIAN SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por WILIAN SILVA, contra sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou pelo crime de roubo [art. 157,
caput
, c/c art. 61, I, do CP], apenando-o com 5 [cinco] anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 10 [dez] dias-multa, estes fixados no patamar mínimo.

A insurgência recursal limita-se ao regime inicial de cumprimento da reprimenda, almejando a fixação do semiaberto.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

O parecer da Procuradoria de Justiça seguiu na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1008869-54.2022.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

WILIAN foi denunciado pelo seguinte fato:

“Consta dos autos que no dia 12/06/2022, por volta de 21h30min, em um ponto de ônibus localizado em frente a Clínica do Dr. Marcelo Sandrin, na Avenida Marechal Deodoro, bairro Araés, nesta Capital, o denunciado, mediante grave ameaça, subtraiu, para si, 01 (um) aparelho celular Redmi Xiaomi, de cor azul, avaliado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme auto de avaliação indireta (ID 87962472 – Pág. 53), pertencente à vítima LUIS GABRIEL DA SILVA.

A vítima estava aguardando o ônibus com o seu aparelho celular nas mãos, quando foi arrancado mediante arrebatamento pelo denunciado. Imediatamente a vítima reclamou “para que isso” e o denunciado, visando assegurar a posse da res furtiva, dirigiu-lhe ameaça implícita mandando-a “calar a boca”, intimidando-a, deixando-a sem reação. Logo em seguida, o denunciado evadiu-se do local”.

A vítima relatou à autoridade policial:

“QUE hoje, por volta de 21h30min estava no ponto de ônibus na companhia de seu amigo GUSTAVO; QUE por um momento retirou seu celular do bolso para olhar as horas, momento que um rapaz tomou o celular da mão do declarante; QUE o declarante perguntou "pra que isso" e o suspeito respondeu "CALA A SUA BOCA"; QUE havia um outro homem na companhia do suspeito porém ele nada fez, estava apenas na companhia dele; QUE minutos depois passou uma viatura da PM, e o declarante acenou pedindo ajuda; QUE narrou aos policiais o que houve e de imediato os policiais foram atrás do suspeito; QUE o declarante foi na viatura policial juntamente com os PM e na Avenida Mato Grosso o declarante avistou o suspeito; QUE os policiais conseguiram abordar o suspeito e encontraram o celular do declarante no bolso do suspeito; QUE identifica o suspeito que tomou o celular da sua mão como sendo o conduzido WILLIAN DA SILVA”.

WILLIAN, de 31 [trinta e um] anos de idade, foi interrogado:

“QUE alega ser usuário de pasta-base e estava fazendo uso do entorpecente deste ontem em uma kitnet no bairro Araés; QUE acabou seu dinheiro e estava desesperado para consumir mais droga e ao ver um rapaz com um celular na mão em um ponto de ônibus decidiu furtar o celular para que pudesse trocar por mais pasta-base; QUE tentou fugir mais foi pego logo em seguida e afirma ter confirmado o furto aos policiais”.

Na instrução processual, a vítima disse que foi abordado pelo apelante, que arrebatou o celular de sua mão, dizendo, em tom ameaçador,
“não olha pra trás”
, o que lhe causou
“uma crise de desespero”
. Logo em seguida, uma viatura passou pelo local e, após relatar o ocorrido, minutos depois capturou WILIAN, em posse da res furtiva, que foi lhe foi restituída.

Os Policiais Militares, WESLEY SILVA DE PORTUGAL DIAS e LYNDOLFO THIAGO PEREIRA LEITE, corroboraram as declarações de LUÍS GABRIEL, acrescentando que, no momento da prisão, WILIAN estava de tornozeleira eletrônica e confessou a autoria do roubo.

Interrogado em juízo, WILIAN confessou a autoria do crime.

Ao dosar a pena, o juízo singular fixou a reprimenda basilar no mínimo legal, considerando as circunstâncias judiciais neutras os favoráveis ao réu.

Na etapa intermediária, compensou parcialmente a atenuante da confissão com a multirreincidência do apelante e, ao final, fixou o regime fechado para cumprimento da pena privativa de liberdade, contra o que se insurge o apelo.

Nos moldes do art. 33, §§ 1º, 2º e 3º, do Código Penal, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o julgador deverá observar a quantidade da sanção aplicada, bem como a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do Código Penal) e se ele é ou não reincidente.

Embora sejam favoráveis as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal,
a pena imposta ao apelante supera 4 [quatro] anos de reclusão
, o que obsta a aplicação do disposto na Súmula n. 269 da Corte Cidadã,
verbis
:

"É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena
igual ou inferior a quatro anos

se favoráveis as circunstâncias judiciais
".

No caso dos autos, o regime mais severo está concretamente fundamentado na multirreincidência de WILIAN, que ostenta
três condenações anteriores
, transitadas em julgado, pelos crimes de latrocínio,
roubo majorado e falsa identidade
.

Em reforço, colaciono os seguintes julgados:

[...] IV - Pleito de fixação de regime inicial mais brando.
A jurisprudência do STJ é iterativa no sentido de que, ainda que o condenado ostente circunstâncias judiciais favoráveis e o quantum de pena aplicada seja superior a 04 (quatro) anos e não exceda a 08 (oito) anos, justifica-se o regime inicial fechado, quando este for reincidente
. A propósito: AgRg no REsp n. 1712438/GO, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 26/03/2018; HC n. 402.449/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 28/08/2017. Agravo regimental desprovido.
[AgRg no HC n. 695.991/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 17/11/2021].

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. REGIME PRISIONAL.
RÉU REINCIDENTE CONDENADO A PENA SUPERIOR A 4 ANOS E INFERIOR A 8. REGIME INICIAL FECHADO
. POSSIBILIDADE. 1.
"É cabível o regime fechado ao condenado reincidente, cuja pena seja superior a 4 anos de reclusão, nos termos do art. 33 do Código Penal, ainda que reconhecidas as circunstâncias judiciais favoráveis"
(HC 314.296/SP, Rel. Ministro ERICSON MARANHO, Desembargador convocado do TJSP, SEXTA TURMA, julgado em 14/4/2015, DJe 24/4/2015). 2. Agravo regimental desprovido.
[STJ - AgRg no REsp: 1712438 GO 2017/0308002-9, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 13/03/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/03/2018].

Diante do exposto, conheço do apelo manejado por WILIAN SILVA, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a sentença combatida, em sintonia com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023